Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709827-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA FERNANDES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA FERNANDES MOREIRA (autos n. 0702331-87.2024.8.07.0005), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja sejam os réus compelidos a manterem vigente o contrato de plano de saúde firmado entre as partes até que concluído os tratamentos que realiza e, após, a providenciarem a migração para plano individual. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. Sustenta a autora que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL desde 01/10/2020 e que tal contratação se deu por intermédio da TOP1000 CORRETORA DE PLANO DE SAUDE E SEGUROS LTDA – ME. Afirma que foi recentemente diagnosticada com neoplasia maligna – câncer, sendo submetida a colectomia direita na data de 01/10/2023, uma vez que estava com um tumor pélvico e retroperitoneal, ficando internada por 21 dias. Acrescenta que foi prescrito tratamento clínico por mais 5 (cinco) anos com avaliação trimestral nos primeiros dois anos com exame físico e avaliação laboratorial incluindo marcador tumoral (CEA), exames de imagem (TC de tórax e abdômen a cada 6 meses e colonoscopia entre o primeiro e o segundo ano). Sustenta que também realiza acompanhamento psiquiátrico regular. Relata que, no entanto foi recentemente surpreendida com comunicação das rés informando-lhe da iminente rescisão do contrato, que ocorrerá no prazo de 60 (sessenta dias), contado a partir de 31/01/2024, prejudicando a continuidade dos tratamentos e colocando em risco a sua saúde. Requer a manutenção do plano. Compulsando os documentos de IDs n. 187191915 e 187191927, verifico que a autora é beneficiária de plano de saúde sob a modalidade coletivo empresarial, sendo o plano contratado em favor da empresa Águas Vivas, cuja titular é a própria autora, que é empresária individual (firma individual MARIA FERNANDES M. PRUDENCIO – CNPJ 09.535.416/0001-89). Os documentos revelam, ainda, que o contrato coletivo foi celebrado em benefício de apenas duas vidas, sendo beneficiários apenas a autora e sua filha Rebeca Caroline Fernandes Prudêncio. É assente na jurisprudência do c. STJ que as normas que facultam a resilição unilateral dos contratos coletivos não se aplicam aos planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, tendo em vista a vulnerabilidade da empresa estipulante e, consequentemente, dos usuários do plano. Para esses contratos devem ser aplicadas as mesmas regras estabelecidas para os contratos individuais, dentre as quais a que veda a resilição unilateral imotivada de tais contratos, a teor da previsão do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018). 4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento. (REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019.) Ademais, o STJ firmou, no âmbito de julgamento submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, tese que determina a manutenção do plano de saúde coletivo até a conclusão do tratamento do beneficiário que esteja em curso, mesmo nas hipóteses em que autorizada a rescisão unilateral do contrato. Trata-se do tema 1082, nestes termos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." No caso, a autora encontra-se em acompanhamento em razão de Neoplasia de Cólon Ascendente EC III e realiza tratamento psiquiátrico, conforme documentos de IDs n. 1871919412 a 187191934, o que também é suficiente para afastar a pretendida rescisão unilateral. Assim é que, considerando a vulnerabilidade da autora e com amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, as rés não podem rescindir unilateral e imotivadamente o contrato de plano de saúde, devendo manterem-no vigente e custearem os tratamentos necessários à preservação da saúde e vida da autora, que se encontra em situação de extrema desvantagem e vulnerabilidade. Presente, assim, a probabilidade do direito à manutenção da vigência contratual. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme já ressaltado, a autora encontra-se em acompanhamento em razão do diagnóstico de câncer, além de realizar tratamento psiquiátrico. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar às rés que mantenham vigente o contrato de plano de saúde da autora e, consequentemente, que custeiem os tratamentos necessários à preservação de sua vida e saúde, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 em caso de suspensão ou negativa de cobertura” (ID 187338154, origem). Nas suas razões, o Plano de Saúde agravante alega que “o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte. ( ) Tratando-se, portanto, de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, não se verifica nenhum abuso na rescisão unilateral, uma vez havendo previsão contratual para tanto e ter ocorrido o envio de notificação prévia, o que fora realizado pela agravante” (ID 56872762 – p.5). Sustenta que “em caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação, dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. ( ) Diante deste posicionamento, nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida. Não estando abarcado, por óbvio, tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano” (ID 56872762 – p.8). Consigna que “a fixação da multa diária no valor de R$ 20.000,00 sem limitação é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada. Não há qualquer fundamento fático, tampouco jurídico para uma imposição deste porte” (ID 56872762 – p.10). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Como visto, não há nos autos qualquer comprovação da probabilidade do direito autoral ou mesmo do perigo de dano. Desta feita, como é sabido, é lícito ao Relator, no exercício das faculdades franqueadas por lei, atribuir eficácia suspensiva à decisão, em caráter provisório de tutela de urgência (art. 932, II, c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, para a concessão da tutela provisória em grau de agravo de instrumento, faz-se necessária a conjugação dos requisitos legais exigidos para os provimentos antecipatórios em geral, i.e., o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por fumus boni iuris, entende-se a relevância das motivações esposadas, conclusivas, em sede de cognição sumária, da veracidade do direito alegado tendo em vista a clara demonstração da (i) violação ao artigo 300 do CPC/15 pelo deferimento da tutela sem evidências suficientes e (ii) violação dos arts. 421, 757 e 760 do CC/02. Evidentemente que há um notório perigo de dano em face da recorrente. Com essas considerações, pugna a agravante, em caráter de tutela provisória de urgência, pela atribuição de efeito suspensivo à Liminar guerreada, até a ulterior deliberação pela Colenda Câmara Cível” (ID56872762 – p.11). Ao final, requer: “(a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível” (ID56872762 – p.11). Preparo recolhido (ID 56872769). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a tutela de urgência para “determinar às rés que mantenham vigente o contrato de plano de saúde da autora e, consequentemente, que custeiem os tratamentos necessários à preservação de sua vida e saúde, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 em caso de suspensão ou negativa de cobertura” (ID 187338154, origem). A agravante intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. É que a agravante não apontou o prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Limitou-se a afirmar: “Evidentemente que há um notório perigo de dano em face da recorrente” (ID56872762 – p.11). Alegação genérica de perigo de dano não se presta a demonstrar o requisito definidor da urgência exigida para o deferimento do pleito. Registre-se no ponto: toda decisão contrária à pretensão da parte é apta a colocá-la em posição jurídica desfavorável, o que significa possibilidade de juízo positivo de admissibilidade de recurso eventualmente interposto (interesse processual); mas somente isto não configura perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação para efeito de concessão de medida liminar. Em outras palavaras, não basta pedir concessão do efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido do preenchimento de todos os seus requisitos. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora